Tribunal: TJPA
Processo: 0043518-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043518-29.2012.8.14.0301

APELANTE: PAULO CEZAR DOS SANTOS PENICHE, RAIMUNDO DOS SANTOS PENICHE, RITA DO SOCORRO DOS SANTOS PENICHE, BENEDITA DOS SANTOS PENICHE

APELADO: J P L CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE DESCREVE LIDE DIVERSA. CORREÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se alega erro material e contradição, por ter o julgado descrito partes e objeto de demanda diversa (ação de inventário), quando, na realidade, trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, proposta pelos embargantes em face de empresa proprietária do veículo causador do sinistro .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material e contradição aptos a ensejar sua correção por meio de embargos de declaração; (ii) estabelecer se, no mérito da apelação, há prova suficiente da responsabilidade civil da ré pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, sanar contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresenta incongruência objetiva ao descrever lide, partes e causa de pedir completamente distintas daquelas constantes dos autos, configurando erro material e não erro de julgamento.

A correção do erro material é necessária para adequar o julgado à realidade fática e processual, preservando a validade e a coerência da decisão judicial.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide com base nas provas constantes dos autos, reputadas suficientes para formação do convencimento.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 186 do Código Civil.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova testemunhal ou pericial sobre a dinâmica do acidente impede a demonstração da culpa da ré, sendo insuficiente a mera ocorrência do sinistro.

Elementos constantes dos autos indicam a possibilidade de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da empresa demandada.

A insuficiência probatória conduz à manutenção da sentença de improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de erro material consistente na descrição de lide diversa no acórdão autoriza o acolhimento de embargos de declaração para correção do julgado.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando fundado em provas suficientes constantes dos autos.

A ausência de prova da culpa e do nexo causal em acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil e impõe a improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 371 e 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.03.2015; TJ-SC, APL 0300419-84.2018.8.24.0029, Rel. Des. Sônia Maria Schmitz, j. 22.04.2021; TJ-GO, APL 5013952-91.2020.8.09.0079, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 20.04.2022; TJ-PE, AC 0001515-39.2011.8.17.0001, Rel. Des. João José Rocha Targino, j. 26.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
oposto por
PAULO CEZAR DOS SANTOS PENICHE
e outros
, tendo como embargado(a)
J P L CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E ACOLHÊ-LOS e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULO CEZAR DOS SANTOS PENICHE, RAIMUNDO DOS SANTOS PENICHE, RITA DO SOCORRO DOS SANTOS PENICHE e BENEDITA DOS SANTOS PENICHE
, nos autos da Apelação Cível nº 0043518-29.2012.8.14.0301, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que julgou recurso anteriormente interposto.

O acórdão embargado, todavia, conforme destacado pelos embargantes, consignou em sua ementa e fundamentação tratar-se de Apelação Cível interposta por Sebastião Araújo de Sousa, relativa a Ação de Inventário, ajuizada para regularização do espólio de Suplicio Marques de Sousa e Josefina Gregória de Araújo, tendo mantido sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono processual.

Segundo os embargantes, o vício é patente e revela erro material e contradição insanável, porquanto as partes mencionadas no acórdão não correspondem àquelas que figuram nos autos da presente demanda, tampouco a natureza da ação coincide com a causa efetivamente submetida a julgamento.

Aduzem que o acórdão embargado descreve demanda absolutamente distinta da presente, tanto no que concerne às partes quanto à causa de pedir e ao pedido, mencionando ação de inventário e sujeitos processuais estranhos à lide. Destacam que a presente ação versa sobre
Indenização por Danos Morais
, proposta pelos ora embargantes contra a empresa J P L Centro Automotivo Ltda – EPP, inexistindo qualquer relação com os nomes consignados no aresto.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam corrigidos os erros materiais e sanadas as contradições apontadas, com a adequação do acórdão à realidade fática e processual dos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso concreto, assiste razão aos embargantes.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão embargado apresentou manifesta incongruência entre os dados do processo e o conteúdo da ementa e fundamentação, uma vez que passou a descrever lide absolutamente diversa — referente à ação de inventário e partes estranhas ao feito — quando, na realidade, trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito, proposta por PAULO CEZAR DOS SANTOS PENICHE e outros em face de J P L CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – EPP, conforme claramente indicado na capa processual e nas peças constantes dos autos .

Tal inconsistência não configura mero erro de julgamento, mas inequívoco erro material, pois traduz desacordo objetivo entre a decisão formalizada e a real controvérsia submetida a julgamento, comprometendo a higidez do julgado.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração e passo a proferir o julgamento da Apelação ID 4356661.

A matéria devolvida a esta instância no recurso de Apelação cinge-se à pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o Sr. Luiz Carlos dos Santos Peniche, irmão dos autores, sendo o veículo causador do sinistro de propriedade da empresa apelada.

Preliminarmente
, a parte sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença teria se fundamentado no arquivamento de inquérito policial não constante nos autos, sem a devida submissão ao contraditório, o que violaria os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos nem tampouco na sistemática processual civil vigente.

De início, cumpre destacar do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso concreto, a sentença prolatada limitou-se a mencionar o arquivamento do inquérito como um reforço à ausência de provas nos autos quanto à configuração da responsabilidade civil da ré, mas não se utilizou de elementos estranhos aos autos como fundamento determinante do julgamento. O julgador baseou sua decisão na ausência de demonstração, por parte dos autores, dos requisitos exigidos pelo artigo 186 do Código Civil: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

Ademais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz, diante da suficiência dos elementos já constantes dos autos, profere julgamento antecipado da lide:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015) (grifos nossos)

Logo, a alegação de cerceamento de defesa não subsiste
, seja porque o inquérito não foi utilizado como prova exclusiva do convencimento judicial, seja porque competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, produzir as provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

O eventual descontentamento da parte com o resultado do julgamento, ou com a valoração das provas pelo juiz, não se confunde com efetiva afronta ao contraditório ou à ampla defesa, sob pena de esvaziar a discricionariedade conferida ao magistrado para o julgamento conforme o estado do processo.

É incontroverso nos autos o fato de que o acidente de trânsito efetivamente ocorreu e resultou no falecimento do Sr. Luiz Carlos dos Santos Peniche. Contudo, nos termos do artigo 186 do Código Civil, para que se configure a obrigação de indenizar, é necessária a demonstração do ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, a ausência de provas testemunhais ou periciais que confirmem a versão dos autores inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade da ré. Pelo contrário, a presença boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos leva a conclusão de que houve culpa exclusiva da vítima (ID 7050135) O ônus da prova recaía sobre os demandantes, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

A simples ocorrência do sinistro, por si só, não permite presumir a culpa do motorista ou da empresa proprietária do veículo. É necessária a demonstração de que houve negligência ou imprudência, o que não se verificou no presente caso. Nesta direção, destaco o entendimento jurisprudencial pátrio:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, DA CULPA DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ . REGISTRO FOTOGRÁFICO NADA ELUCIDATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO . ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 373, I, DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art . 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

(TJ-SC - APL: 03004198420188240029 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300419-84.2018.8 .24.0029, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 22/04/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS . CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos . Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há que se falar em indenização, seja ela moral ou material. 2. Em sede de responsabilidade civil subjetiva, a culpa não pode ser presumida, competindo a parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC . 3. No caso concreto, a autora/apelante não comprovou a culpa do requerido/apelado no acidente de trânsito, razão pela qual impositiva a manutenção da sentença singela que julgou improcedente o pleito exordial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 50139529120208090079, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL . RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I . CASO EM EXAME 1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida em decorrência de acidente de trânsito que vitimou a esposa do autor. A parte autora alegou que o acidente teria ocorrido por imprudência do motorista de caminhão da ré, que trafegava em velocidade acima da permitida. A sentença entendeu pela falta de provas quanto à culpa do motorista e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos indenizatórios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente nos autos para imputar responsabilidade civil à ré com base na conduta imprudente de seu empregado no momento do acidente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O acidente de trânsito é incontroverso, mas a análise das provas apresentadas não demonstra a alegada imprudência do motorista, sendo insuficiente para configurar culpa, elemento essencial para a responsabilidade subjetiva. 4. A ausência de provas periciais ou testemunhais, aliada ao fato de que as circunstâncias do acidente não permitem concluir pela imprudência do condutor do caminhão, reforça a impossibilidade de atribuição de responsabilidade à ré . 5. A responsabilidade civil do empregador, prevista nos arts. 932, III e 933 do Código Civil, exige a comprovação da conduta culposa do empregado, o que não foi demonstrado nos autos. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Tese de julgamento: "A ausência de prova de conduta imprudente do empregado no acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil do empregador e a pretensão de indenização por danos materiais e morais ." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: [Caso necessário, incluir jurisprudência específica sobre responsabilidade civil e ônus da prova .] ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 0001515-39.2011.8.17 .0001, os Desembargadores da 5ª Turma da Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, Des. Neves Baptista. Recife/PE, data da assinatura eletrônica. Des . NEVES BAPTISTA Relator 14

(TJ-PE - Apelação Cível: 00015153920118170001, Relator.: JOAO JOSE ROCHA TARGINO, Data de Julgamento: 26/01/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

Por essas razões, entendo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar o erro material verificado no acórdão embargado, adequando-o à realidade fática e processual dos autos, e, em novo julgamento da Apelação Cível,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026